Tribunal: TJDFT
Processo: 0009573-91.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0009573-91.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA APELADO: SOLANGE DOS SANTOS PEREIRA, SIMONE DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora